Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado para questionar a legalidade do ato administrativo que suspendeu a inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, sob o argumento de que a empresa não estaria funcionando no endereço cadastral informado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão central em discussão: a legalidade da suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como meio coercitivo para compelir o contribuinte a cumprir obrigação acessória relacionada à atualização do endereço cadastral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da inscrição fiscal constitui meio coercitivo inadequado para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigação acessória, sendo inadmissível conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e livre iniciativa.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70 e 323, afirma ser vedada a utilização de medidas coercitivas para cobrança de tributos ou cumprimento de obrigações acessórias, configurando tais práticas desvio de finalidade.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem precedente no sentido de que considera ilegal a suspensão de inscrição fiscal como forma de pressionar o contribuinte a regularizar o endereço cadastral, por existirem outros meios administrativos menos gravosos para tal finalidade, sem comprometer a liberdade de exercício da atividade empresarial.
6. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e a celeridade procedimental (art. 5o, LXXVIII), fundamentos que corroboram a necessidade de medidas proporcionais e não abusivas por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 70 e 323; TJDFT, Acórdão 1367977, 0710368-26.2021.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/08/2021; TJDFT, Acórdão 1319439, 0724609-36.2020.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 18/02/2021.
(wi)